Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALISTA. AÇÃO CONTRA COOBRIGADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de embargos à execução oposta pelo avalista.

2. O avalista não faz jus ao benefício de ordem, cuja proteção processual, nos termos do art. 827, caput do Código Civil, se aplica a fiança.

3. Quem não integra o polo passivo da execução não tem legitimidade para opor embargos à execução.

4. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005 (REsp 1333349/SP).

5. Recurso conhecido e desprovido.